Tribunal: STF
Processo: HC 252831
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Elias Silva Xavier



    Decido.



    O presente reitera questão debatida no HC 250.027, de minha relatoria, em cujos autos foi proferida decisão com a qual o paciente se conformou e, por isso, transitou em julgado no dia 4.2.2025. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    É inadmissível que o impetrante pretenda um pronunciamento constante desta Corte sobre o mesmo tema.



    Isso porque, apesar da supressão, o mérito foi por mim devidamente apreciado. Veja-se:



    “Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente.



    As características do caso - pluralidade de réus (25, segundo o ato coator), multiplicidade de atos criminosos e extenso material instrutório - indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais moroso.



    Por outro lado, não pertence ao juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Por não se revelarem aptas a preservar a ordem pública, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, bem como suas dificuldades familiares, não prevalecem diante da necessidade de prisão cautelar, como decidido por esta Corte, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023, e HC 246.455 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2024...



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente